Tribunal: TJES
Processo: 5011805-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011805-89.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JULIANO SOUZA DE SA e outros (2)
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Warley Casagrande Nascimento contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que decretou prisão preventiva em ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I, IV e V). A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a suficiência de medidas cautelares diversas, alegando primariedade, residência fixa, emprego lícito e colaboração do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra fundamento concreto nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP; (ii) estabelecer se a aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra suficiente para resguardar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva tem caráter excepcional e somente se justifica mediante demonstração concreta e individualizada dos requisitos legais previstos nos arts. 311 a 316 do CPP.

4.
A gravidade abstrata do delito não constitui, por si só, fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, sendo indispensável motivação específica, conforme reconhece a jurisprudência do STJ (HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022).

5.
As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa, vínculo laboral e colaboração investigativa — afastam a necessidade da prisão preventiva, autorizando a aplicação de medidas menos gravosas.

6.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, cumulada com restrições específicas, assegura o equilíbrio entre a proteção da ordem pública e a preservação dos direitos fundamentais do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva não pode ser mantida apenas com base na gravidade abstrata do delito, sendo necessária fundamentação concreta.

2. A presença de condições pessoais favoráveis autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, desde que suficientes para resguardar o processo penal.

3. O princípio da proporcionalidade orienta a adoção de medidas menos gravosas quando inexistem elementos atuais que demonstrem risco de reiteração delitiva ou de interferência na instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, IV e V; CPP, arts. 311 a 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011805-89.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JULIANO SOUZA DE SA, MAIKY PLOTEGHER PRANDO
PACIENTE: WARLEY CASAGRANDE NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo
advogado Maiky Plotegher Prando – OAB/ES nº 35.479
em benefício de
WARLEY CASAGRANDE NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega que a arma utilizada no crime não é a mesma que o paciente possuía, vez que já estava registrada junto à Delegacia de Polícia Federal desde 21 de fevereiro de 2022.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que

primário, possui emprego lícito, residência fixa e colaborou na fase investigativa, representando ausência de risco.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de ID n° 74668395, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] Assim, em que pese os argumentos trazidos pelas defesas de Warley e Maycom em suas manifestações, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva dos denunciados Warley, Maycom, Leandro e José Augusto. A uma, porque trata-se de crimes de imensa gravidade, cuja pena privativa de liberdade máxima supera o patamar de quatro anos. A duas, porque presentes prova da materialidade (laudo de exame cadavérico de fls. 2.855/2.856 e laudo de exame de local de fls. 2.784/2.796) e indícios suficientes de autoria (Relatório Final de Inquérito Policial – id 73534249). A três, porque a medida visa assegurar a ordem pública, considerando a gravidade em concreto dos fatos, qual seja, homicídio qualificado, praticado mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, com o objetivo de assegurar a impunidade de possíveis desvio de verbas públicas e as fraudes em contratos.

Dentre os indícios de participação dos referidos denunciados, merece realce os diversos registros de contato telefônico de Maycom com demais denunciados antes e após o crime; os dados de localização demonstrando seu deslocamento tanto na Grande Vitória, quanto em Governador Lindenberg, corroborando sua possível participação como coordenador do crime; a tentativa de Warley de guardar sua arma de fogo, logo após o crime; o reconhecimento por testemunhas oculares de Leandro e José Augusto como os possíveis executores do crime e a ligação de Leandro com a motocicleta que possivelmente foi utilizada no homicídio.”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente, que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(
AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, ressalto ainda que a verificação sobre a origem da arma de fogo e sua vinculação ao paciente exige dilação probatória, incompatível com a via do
Habeas Corpus
.

E ainda que o juízo
a quo
tenha concedido medidas cautelares diversas da prisão ao corréu Reinaldo, tal decisão não vincula automaticamente a análise da situação do paciente. O simples fato de o corréu ter obtido liberdade provisória com base em dúvidas sobre sua participação não afasta os elementos concretos que recaem sobre o paciente, especialmente considerando o contexto fático e probatório individualizado.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

REFORMULAÇÃO DE VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
WARLEY CASAGRANDE NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa a inicial do
writ
que o coacto encontra-se preso preventivamente em ação penal que apura suposta violação do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal.

Sustenta a defesa a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a inidoneidade da fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau.

Alega, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis — é primário, possui residência fixa, emprego lícito e colaborou na fase investigativa — de modo que medidas cautelares diversas seriam suficientes para resguardar o processo.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é medida de caráter excepcional, devendo ser aplicado apenas quando demonstrados de forma concreta e individualizada os requisitos legais, à luz dos artigos 311 a 316 do CPP.

No caso em análise, embora a decisão de primeiro grau aponte a gravidade do crime e a necessidade de garantir a ordem pública, como bem ressaltado no voto divergente, verifico que as circunstâncias pessoais do paciente, associadas à ausência de elementos que demonstrem risco atual de reiteração delitiva ou de interferência na instrução criminal, autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

É preciso destacar que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a prisão preventiva, devendo haver fundamentação concreta, como pacificamente reconhece a jurisprudência dos tribunais superiores
(STJ, HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, a aplicação de medidas cautelares alternativas mostra-se suficiente para resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar interferência na colheita da prova.

Assim,
revejo o meu posicionamento e
acompanho o voto proferido pelo E. Des. Eder Ponte da Silva, entendo ser o caso de
substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
, cumulada com as seguintes medidas cautelares:

(i)
proibição de contato interpessoal com testemunhas e demais acusados não integrantes de seu núcleo familiar
;
(ii)
suspensão do registro da pistola 9mm, marca Taurus, CAD SINARM nº 2021/904793319-79, série nº ACN776358, constante no ID 15073704 e ID 15073705
;
(iii)
cumprimento de outras medidas que o Juízo a quo entender necessárias
, nos termos do artigo 319 do CPP.

Dessa forma, entendo preservado o equilíbrio entre a tutela da ordem pública e os direitos fundamentais do paciente, evitando o prolongamento desnecessário da prisão cautelar.

Pelo exposto,

CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
,
para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, cumulada com as medidas cautelares acima elencadas,
sem prejuízo de o juízo
a quo
determinar demais medidas cautelares que julgar pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o bem lançado voto divergente, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal e do artigo 297, do Código de Processo Civil c/c art. 3º, do CPP, além de fixar as medidas cautelares de: (i) proibição de contato interpessoal com testemunhas e os demais acusados não integrantes de seu núcleo familiar; e, (ii) suspensão do registro da Pistola 9mm, Marca Taurus, CAD Sinarm nº 2021/904793319-79, Série nº ACN776358, constante no ID 15073704 e no ID 15073705.
VOTO VISTA – DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

Na sessão de julgamento virtual iniciada na última semana, pedi vista dos autos para analisar questão suscitada pela defesa no presente
habeas corpus,
impetrado em favor de
WARLEY CASAGRANDE NASCIMENTO,

em razão de suposto constrangimento ilegal atribuído à
MM. JU
ÍZA
DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
, nos autos da Ação Penal nº 5012545-39.2024.8.08.0014, na qual restou denunciado, na companhia de outros 11 (onze) corréus, por supostamente ter cometido o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal, tendo como vítima Leomar Cazotti Mandato, então vereador do município de Governador Lindenberg/ES.

Em apertada síntese, os impetrantes alegam que o paciente teve mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor em 16 de julho de 2025, sendo tal custódia convertida em prisão preventiva no dia 25 de julho de 2025, estando recolhido ao sistema prisional desde então.

Sendo assim, aduzem os impetrantes sobre a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado, alegação que, sem maiores digressões, afasto com base no voto proferido pelo preclaro relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, além de uma suposta violação ao princípio da isonomia, insculpido no artigo 580, do Código de Processo Penal, já que “a decisão determina a manutenção da prisão preventiva do paciente, enquanto se concede ao corréu Reinaldo de Oliveira, medidas cautelares diversas”.

Neste ponto reside a minha divergência, quando posto em cotejo com o judicioso voto de relatoria. Explico.

De fato, ao analisar detidamente os autos do presente
habeas corpus
, bem como da própria ação penal, verifica-se que o ato tido como coator (ID 15073703), após receber a denúncia contra os 12 (doze) acusados, converteu a custódia temporária do paciente, de Maycom Oliveira Trarbach, de Leandro Ferreira de Melo e de José Augusto Ferreira de Melo em prisão preventiva, muito embora fixando diversas medidas cautelares em desfavor dos outros 8 (oito) corréus, incluindo o denunciado Reinaldo de Oliveira.

Nessa perspectiva, e ao que se extrai dos autos, a magistrada
a quo
levou em consideração para decretar a prisão preventiva do paciente, de modo específico, “a tentativa de Warley de guardar sua arma de fogo, logo após o crime”, inexistindo vinculação pretérita e evidente do acusado com quaisquer atos executórios relativos ao crime em questão.

Em verdade, considerando que “a motivação do crime estaria relacionada à atuação política de Leomar que, ao longo do mandado, passou a denunciar supostas irregularidades em contratos firmados pela Administração Municipal com empresários locais. Nesse viés, entre as iniciativas de Leomar,
destacou-se a realização de denúncias ao Ministério Público acerca de irregularidades em contratos de prestação de serviços de solda firmados entre o município e a empresa registrada em nome do denunciado Warley, mas que na prática era operacionalizada pelo denunciado Maycom, com envolvimento do tio deste, o também denunciado Reinaldo
”.

Ou seja,
primo ictu oculi
, e por tão somente integrarem o quadro societário da empresa supostamente beneficiada pelos desvios de verbas públicas, não vislumbro qualquer discrepância entre as situações fáticas e jurídicas até então experimentadas pelo paciente e por Reinaldo de Oliveira, que pudesse indicar, de fato, a necessidade de ser decretada a prisão preventiva somente de um deles.

Se a “suposta participação de Reinaldo nos fatos carecem (sic) de maiores esclarecimentos”, conforme constou no ato apontado como coator, “a tentativa de Warley de guardar sua arma de fogo, logo após o crime” não me parece, por si só, possuir o embasamento necessário

para decretação da medida extrema em desfavor do paciente, em homenagem ao princípio da isonomia processual, elencado no artigo 580, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Por ser oportuno, importante rememorar a natureza garantista do mencionado dispositivo legal, posto que visa evitar decisões contraditórias em hipóteses de concurso de agentes, nas quais repousa a coerência do sistema penal, e desde que os fundamentos da decisão não sejam de caráter exclusivamente pessoal, como no caso em questão.

In casu,
e como dito, o paciente e o denunciado Reinaldo, ao que tudo indica, eram sócios (de fato ou não) do corréu Maycom, “principal operador da empresa beneficiada”, o que reforça a identidade fática-jurídica entre eles.

Como forma de sustentar o que estou a pontuar, ao qualificar o homicídio quanto ao disposto no inciso V, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, ou seja,
para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime,
o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição foi enfático na denúncia, ao igualar as condutas praticadas pelos acusados suso mencionados. Confira-se:

“(...). Com base em todo o exposto, pode-se afirmar que o crime foi praticado por motivo torpe, pois decorreu de retaliação contra a vítima, que, como vereador e opositor político, denunciou irregularidades e desvio de verbas públicas
envolvendo a empresa operada pelos denunciados REINALDO, MAYCOM e WARLEY
. (...).

Além disso, o crime foi praticado com a finalidade de assegurar a ocultação e a impunidade de delitos previamente cometidos pelos autores, notadamente o desvio de verbas públicas e as fraudes em contratos administrativos
, os quais estavam sendo denunciados pela vítima às autoridades competentes. (...).”.

E não é só. Como forma de evidenciar a violação ao princípio da isonomia processual, constata-se que, atualmente, além do paciente, somente outros três denunciados estão presos preventivamente, quais sejam,
1)

MAYCOM OLIVEIRA TRARBACH
, indicado pelo órgão acusador como sendo o “responsável pela coordenação logística do crime”, na medida em que era o principal operador da empresa beneficiada pelos desvios de verbas públicas; e,
2) e 3)
LEANDRO FERREIRA DE MELO
e
JOS
É
AUGUSTO FERREIRA DE MELO
, apontados como sendo “os possíveis executores do crime”.

Destarte, seja pela similaridade com a situação vivenciada por Reinaldo de Oliveira, beneficiado com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, seja pela total disparidade fático-jurídica com Maycom Oliveira Trarbach, Leandro Ferreira de Melo e José Augusto Ferreira de Melo, rogando vênia ao eminente relator, entendo ser possível
a concessão parcial da ordem em favor do paciente
.

Sendo assim, e também como forma de assegurar a escorreita realização de toda a instrução processual
,
voto no sentido de
substituir a prisão preventiva decretada em desfavor
do paciente
por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico
, nos termos do artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal e do artigo 297, do Código de Processo Civil c/c art. 3º, do CPP, além de fixar as medidas cautelares de: (i)
proibição de contato interpessoal com testemunhas e os demais acusados não integrantes de seu núcleo familiar
; e, (ii)
suspensão do registro da
Pistola 9mm, Marca Taurus,

CAD Sinarm
nº
2021/904793319-79,
Série nº ACN776358, constante no ID 15073704 e
no
ID 15073705
.

É como voto.